Tribunal: TJDFT
Processo: 0708662-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO C/ DESPEJO. BEM IMÓVEL. ALUGUÉIS E ENCARGOS DEVIDOS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO DEMONSTRADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXPRESSOS NO ART. 290, CPC. HONORÁRIOS ESTRAJUDICIAIS. INEXISTENTES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a rescisão do contrato de locação celebrado entre as partes, determinando o despejo do réu, expedindo-se mandado, com prazo de 15 dias, para desocupação voluntária e para condenar o réu ao pagamento dos alugueres, multas e demais encargos, em razão da inadimplência contratual.

2. Nos termos do parágrafo único do art. 370 do Código de Processo Civil e do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, o magistrado, como destinatário da prova, poderá indeferir diligências inúteis ou protelatórias, desde que apresente os fundamentos de sua decisão.

3. In casu, observa-se que o recorrente não pagou o aluguel, alegando que havia cobrança de seguro contra incêndio não contratado, mas também não demonstrou a contratação do seguro para que referida cobrança fosse retirada do boleto, de modo a impedir a perda do desconto de pontualidade, a incidência de multa, juros e correção do valor cobrado.

4. Resta obstada a sujeição da parte autora à sanção imposta pelo artigo 940 do Código Civil, pois tal providência depende da inequívoca demonstração da má-fé. A pena civil é direcionada, repita-se, a quem, de forma maliciosa, demanda por dívida já paga.

5. Havendo significativa dedução do valor pedido na inicial, não há se falar em sucumbência mínima, mas sim em recíproca não equivalente, estando correta a distribuição dos honorários na proporção indicada na origem.

6. Recursos conhecidos e desprovidos.